Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701647-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SOARES DE SOUZA AGRAVADO: GABRIEL NASCIMENTO PIMENTA DO AMARAL 05708251131 DECISÃO O agravante PEDRO SOARES DE SOUZA não requereu gratuidade de justiça, tampouco juntou preparo. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo de instrumento e ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 29, II). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito